Tribunal: TJDFT
Processo: 0030079-14.2015.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. ART. 90, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pelo Distrito Federal contra decisão que extinguiu parcialmente execução fiscal, em razão do reconhecimento da imunidade tributária quanto ao IPTU, com prosseguimento da execução apenas quanto à TLP. A decisão também fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da CDA cancelada.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, diante do reconhecimento da procedência do pedido pela Fazenda Pública e do cancelamento administrativo da CDA.
III. Razões de decidir
3. O art. 90, § 4o, do CPC prevê a redução dos honorários pela metade quando o réu reconhece a procedência do pedido e cumpre integralmente a obrigação.
4. No caso, o Distrito Federal reconheceu a imunidade tributária da parte executada quanto ao IPTU e procedeu ao cancelamento administrativo da respectiva CDA, antes da sentença.
5. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC em hipóteses de reconhecimento da pretensão deduzida em exceção de pré-executividade, com extinção parcial da execução fiscal.
6. A fixação do percentual de 10% sobre o valor da CDA cancelada está de acordo com o art. 85, § 3o, I, do CPC, considerando o valor da causa inferior a 200 salários-mínimos.
7. Assim, é devida a redução dos honorários pela metade, mantendo-se o percentual fixado na sentença.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e provido.
9. Tese de julgamento:
"1. É cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, nos termos do art. 90, § 4o, do CPC, quando a Fazenda Pública reconhece a procedência do pedido formulado em exceção de pré-executividade e cancela administrativamente a CDA antes da sentença."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, I, e 4o, III; art. 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.123.928/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1a Turma, j. 24/06/2024, DJe 26/06/2024;
TJDFT, Acórdão 1982606, 0738816-24.2022.8.07.0016, Rel. Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 20/03/2025, DJe 04/04/2025.[1]